Tribunal: CARF
Processo: 18050.005981/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/01/1999
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS - CORESP. SÚMULA CARF No 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. SOLIDARIEDADE. ELISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A responsabilidade solidária do cessionário de mão-de-obra é elidida se comprovado o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura emitida pelo cedente.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DO SIMPLES.
A partir da validade dos efeitos da opção pelo SIMPLES efetuada pela empresa prestadora de serviços, a solidariedade do tomador de serviço cinge-se às contribuições devidas à Previdência pelos segurados empregados utilizados pela prestadora.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.com o novo art. 35 ou com o art. 35-A, todos da Lei no 8.212/91.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.005981/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.818 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Recorrente
BRASKEM S/A E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/01/1999
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS - CORESP. SÚMULA CARF No 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
SOLIDARIEDADE. ELISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A responsabilidade solidária do cessionário de mão-de-obra é elidida se
comprovado o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura emitida pelo
cedente.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
SOLIDARIEDADE.
EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DO SIMPLES.
A partir da validade dos efeitos da opção pelo SIMPLES efetuada pela empresa
prestadora de serviços, a solidariedade do tomador de serviço cinge-se às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.005981/2008-17
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

contribuições devidas à Previdência pelos segurados empregados utilizados
pela prestadora.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, para as multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.com o novo art. 35 ou com o art. 35-A, todos da Lei no
8.212/91.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL.
ENUNCIADO DE SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e das
alegações referentes à relação de co-responsáveis (Súmula Carf no 88), rejeitar o pedido de
perícia e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para aplicar a reatroatividade benigna aos
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449/2008, nos termos da súmula
CARF no 119 .
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Autuação
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD, no 5.790.6853,
lavrada contra o contribuinte identificado, em decorrência da aferição da remuneração da mão-
de-obra contida em notas fiscais/faturas de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
pela empresa JOINT ASSESSORIA TÉCNICA LTDA à contratante BRASKEM S/A, tendo em
vista que esta não comprovou a elisão da responsabilidade solidária prevista no artigo 31 da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
O lançamento tem por finalidade apurar e constituir as contribuições
previdenciárias, correspondentes às contribuições dos segurados, da empresa, do financiamento
concedido em razão do grau de incidência laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, relativo às competências 04/1996 a 01/1999. Por bem descreverem os fatos e as razões
da impugnação, adoto o relatório da decisão de primeira instância, o qual transcrevo a seguir:
Trata-se de lançamento de Crédito Tributário, Debcad n° 35.790.685-3, que, segundo
Relatório da Notificação Fiscal (fls. 74/86), foi constituído para apurar e cobrar
contribuições sociais destinadas à Previdência Social, correspondente às competências
04/1996 a 01/1999.
Conforme mencionado Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, o
presente lançamento decorre da aferição da remuneração da mão-de-obra contida em
notas fiscais/faturas de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra pela
empresa JOINT ASSESSORIA TÉCNICA LTDA à contratante BRASKEM S/A, visto
não ter comprovado esta a elisão da responsabilidade solidária prevista no artigo 31 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A remuneração de mão-de-obra contida nas notas fiscais vista foram aferidas mediante a
aplicação do percentual determinado pela legislação sobre o valor bruto da nota fiscal,
conforme estabelecido nos procedimentos legislação norte do procedimento.
As remunerações de mão-de-obra contidas nas notas fiscais vistas foram aferidas
mediante a aplicação do percentual de 40% sobre o valor bruto da nota fiscal, conforme
estabelecido nos procedimentos da Instrução Normativa n° 100 de 18/12/2003.
A Empresa BRASKEM S.A. foi pessoalmente cientificada do lançamento sob
julgamento em 31 de dezembro de 2004 (fls.01).
DA IMPUGNAÇÃO
A Empresa BRASKEM, apresentou, em 12 de janeiro de 2005 (fl. 292), impugnação ao
presente lançamento mediante instrumento acostado ao presente processo (fls. 162/247),
alegando - em síntese - o seguinte:
Decadência: que o direito de constituir o crédito tributário, conforme o artigo 173 do
Código Tributário Nacional (CTN), decai no prazo de cinco anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

Inclusão dos diretores no pólo passivo: alega que inexiste motivo para que os diretores
tenham sido incluídos no pólo passivo como responsáveis pelo pagamento das
contribuições exigidas, porque não lhes foi apontada nenhuma conduta ilícita que
justificasse a responsabilização pessoal dos mesmos por débitos da empresa.
Menciona jurisprudência em relação à exclusão da pessoa física do pólo passivo de
execuções quando inexistente excesso de mandato, infração à lei e aos estatutos no
exercício de suas funções.
Em item denominado Incompetência do INSS para fiscalizar, arrecadar e cobrar
contribuições de empresas optantes pelo SIMPLES, o contribuinte alega que a presente
NFLD foi constituída para cobrar, a título de responsabilidade solidária, contribuições
devidas por empresa prestadora de serviços, contratada pela ora defendente, que, como
regra, contrata com micro e pequenas empresas (como forma de incentivar o
empreendimento).
Em outro item, a notificada, alegando Recolhimento já efetuado, afirma que a
fiscalização equivocou-se quando sustenta que com a edição da Lei n° 9.032/95, a elisão
da responsabilidade solidária ocorre mediante apresentação de guias de recolhimento
"específica", elaborada distintamente para cada empresa.
Transcrevendo a Ordem de Serviço INSS/DAF n° 176, afirma que a obrigação da
empresa tomadora de serviços é apenas exigir da prestadora a exibição das guias
comprovante dos recolhimentos para a Previdência Social, tanto é que para o caso de
transporte e manutenção a legislação previdenciária continua permitindo o
preenchimento de guia de forma global, conforme prevê os itens 3.1.2 e 3.1.3 da
referida OS n° 176.
Alega que não existe responsabilidade solidária por preenchimento incompleto de guias.
Questiona ausência de constituição do crédito tributário pelo lançamento inexistência
jurídica do crédito fiscal.
Alega que o crédito não foi regularmente constituído e afirma a falta de prova quanto ao
efetivo débito da empresa contratada, seguida da responsabilização solidária da
impugnante, constitui cerceamento de defesa, na medida em que o INSS não discrimina
valores devidos, não aponta os períodos, não esclarece se as contribuições impugnadas
são relativas à parcela patronal ou de empregados.
A necessidade de prévia apuração da existência ou não de débito previdenciário perante
o devedor original para imposição de responsabilidade solidária está prevista também
no § 2° do artigo 42 do Decreto n° 2.173/97. A elisão pela comprovação prevista neste
dispositivo somente poderá ser procedida perante o INSS, visto que à notificada não é
permitido o exame da escrituração contábil e dos documentos internos das empresas
com quem contrata.
Em item denominado Impossibilidade de alteração dos conceitos de Direito Privado
pela legislação tributária, a empresa, citando doutrina, legislação e jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, afirma que a legislação tributária não pode mudar os
conceitos de Direito Privado, com muito mais razão, pelos agentes da fiscalização, que
são meros aplicadores do direito positivo, para expandir competências. •
Alega desobediência, pela Fiscalização, a exigências da Lei 8.212, de 1991.
Prosseguindo seu arrazoado, a empresa alega tipicidade cerrada e legalidade estrita
(tributo não previsto em lei).
Afirma o Sujeito Passivo que o lançamento por arbitramento apresenta-se como
verdadeira medida punitiva, sancionatória, devendo ter sua aplicação em restritas
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

hipóteses, por se tratar de penalidade, em atenção aos princípios que regem do direito
sancionatório.
Alegando injustificada a utilização de aferição indireta, afirma que o procedimento de
aferição indireta é excepcional, como previsto no art. 33, § 6°, da Lei 8.212/91 e
jurisprudência que transcreve, sendo cabível tão somente no caso de fraude nos registros
contábeis que omita o montante do valor efetivamente devido ao órgão previdenciário.
A Notificada, em sua peça de defesa, dedicou vários itens ao tema Responsabilidade
Solidária (Responsabilidade Solidária instituída fora das hipoteses do CTN.
Reportando-se, novamente, ao CTN, secão II do Capítulo IV (solidariedade), assegura
que o INSS e a Lei 8.212, de 1991 equivocaram-se ao interpretar a referida previsão
como se fosse autônoma e dissociada de qualquer outro dispositivo do referido Código.
Alegando enriquecimento ilícito do INSS, o contribuinte afirma que o procedimento do
INSS de autuar a impugnante sem anterior e regular constituição do débito através da
fiscalização da empresa contratada configura enriquecimento ilícito do órgão
previdenciário, que se locupleta "n" vezes das mesmas contribuições, na mesma
proporção em que autua "n" empresas tomadoras de serviço, desconsiderando que o fato
gerador da contribuição é um só e não pode ser multiplicado. Diante da ausência de
comprovação do inadimplemento da empresa contratada, está configurado o
enriquecimento ilícito do INSS, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
Em item intitulado "Mérito das Contribuições", o contribuinte alega que, para eventual
hipótese de serem superados os argumentos citados, apresentam-se argumentos que
demonstram serem inexigíveis - por ilegalidade e inconstitucionalidade - as
contribuições ora impugnadas, alegando pessoalidade da responsabilidade por infração,
contesta:
SAT; aplicação da SELIC; multa; erros de cálculos.
Afirma ser indispensável a perícia contábil.
Requer:
a) o deferimento de perícia contábil para demonstração dos critérios de cálculo dos
valores de contagem e incidência de juros, multa e correção monetária;
b) a juntada de documentos que não tenham sido possíveis de obter e examinar no
exíguo prazo de defesa, a produção de demais provas admitidas em Direito e a
decretação da insubsistência da notificação ora impugnada, bem como a juntada da
documentação que anexa, a qual comprova as alegações formuladas;
d) expedição de Ofício a SRF para que informe a situação fiscal da prestadora de
serviços, quanto opção da mesma pelo SIMPLES.
DILIGÊNCIA FISCAL
O presente processo foi baixado em diligencia para que se comprovasse a que foi dada
ciência ao prestador de serviços desta NFLD (fls. 295/297).
O Serviço de Fiscalização, em resposta à solicitação de diligência, elaborou Despacho
(fl. 299) solicitando manifestação da DRJ, visto a declaração de inconstitucionalidade
dos art. 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 1991.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 5a Turma da DRJ-SDR, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação procedente em parte, na forma do relatório e voto (e-fls. 309 a 340) conforme
transcrição de ementa seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/01/1999
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
SOLIDARIEDADE. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
SOLIDARIEDADE.
A responsabilidade solidária do cessionário de mão-de-obra é elidida se comprovado o
recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal ou fatura emitida pelo cedente.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes no Plano de Custeio da Seguridade Social, não se
aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
MULTA.
Sobre as contribuições previdenciárias em atraso incide multa de caráter irrelevável.
Art. 35 da Lei 8.212/91.
JUROS.
É lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo INSS. Art. 34 da Lei 8.212/91.
SIMPLES.
A partir da validade dos efeitos da opção pelo SIMPLES efetuada pela empresa
prestadora de serviços, a solidariedade do tomador de serviço cinge-se às contribuições
devidas à Previdência pelos segurados empregados utilizados pela prestadora.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública apurar e constituir os seus créditos extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
A decisão de piso declarou a decadência em relação às competências abril/1996 a
novembro/1998, e manteve o lançamento nas competências dezembro/1998 e janeiro/1999, em
relação a cota dos segurados.
Recurso Voluntário
Cientificado dessa decisão em 19/08/2009 (e-fl.340), o contribuinte interpôs em
11/09/2009 recurso voluntário (e-fls. 365 a 430), no qual reiterou as alegações oferecidas em
sede de impugnação.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

A 2a turma da 4a Câmara do CARF, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso voluntário, em sessão plenária de 12/03/2012, prolatando-se o Acórdão no 2403001.101,
assim ementado (e-fls. 439 a 446):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/01/1999
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA.
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua
eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo
prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício tivesse se verificado. Assim, cumpre
observar hipótese decadencial face a edição da Súmula Vinculante n° 8 exarada pelo
Supremo Tribunal Federal STF e da Lei Complementar n° 128 de dezembro de 2008,
artigo 13, I , “a ”.
Recurso Voluntário Provido.
Conforme disposto no voto, foi reconhecida a decadência total do crédito
tributário pela regra do artigo 150, § 4° do CTN, conforme transcrição de trecho do voto a
seguir:
Voto
(...)
Assim, conforme registro de fls.10 , considerando o período da ocorrência da infração
definido pelas competências 04/1996 a 01/1999, e ainda que a empresa fora notificada
em 31/12/2004( fls.01), na forma do artigo 150, § 4° do CTN, diante dos argumentos
supra, e em obediência ao previsto no artigo 62A do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, sou de parecer que o crédito lançado
conforme a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD em comento encontra-
se, todo ele, fulminado pelo instituto da decadência.
Tal decisão requer reformar o Acórdão a quo para ver alcançadas todas as competências
lançadas.
Por economia processual, deixo de enfrentar demais alegações.
Recurso Especial
O processo foi encaminhado, para ciência da Fazenda Nacional, em 25/4/2012,
que interpôs, tempestivamente, em 22/5/2012, Recurso Especial, visando a reforma do acórdão
recorrido a fim de afastar integralmente a decadência (e-fls. 448 a 461).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme o Despacho 2400053/2013,
e-fls. 464 a 466, de 15/1/2013.
Também cientificado do Acórdão no 2403001.101, do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional e do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, em 25/7/2013, o
recorrente apresentou, tempestivamente em 08/8/2013, contrarrazões em que alega o não
conhecimento do recurso, por veicular teses já superada pela CSRF, bem como adota paradigmas
desprovidos de similitude fática.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

Os membros da 2a turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão
unânime, deram provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para aplicar a regra
decadencial prevista no art. 173, I do CTN, conforme transcrição de ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1996 a 31/01/1999
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
RECOLHIMENTOS ANTECIPADOS.
Constatada a ausência de recolhimento antecipado do tributo, o critério para aplicação
da regra decadencial será o previsto no art. 173, I do CTN, mesmo nos casos de
lançamento por homologação.
Na ocasião, determinou-se o retorno dos autos ao colegiado de origem, para
análise das demais questões postas no recurso voluntário, que tiveram análise prejudicada pelo
reconhecimento da decadência total.
Embargos de Declaração
Cientificado da decisão consubstanciada no Acórdão de Recurso Especial em
06/04/2017 (efl. 500), o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração (e-fls. 502 a 507), com
fundamento no art. 65 do RICARF.
Os embargos foram admitidos por meio do despacho de e-fls. 511 a 514 e
rejeitados em sessão de 12 de dezembro de 2017 (acórdão 9202-006.294 – e-fls. 515 a 523),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Devem ser rejeitados os embargos de declaração ao restar evidenciado que o acórdão
embargado não padece de da contradição apontada, quando o colegiado ao analisar o
contexto fático e provas, fundamenta suas razões de decidir de forma diversa da
interpretação adotada pelo sujeito passivo.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Incialmente cumpre esclarecer, que no acórdão de recurso especial no
9202005.170, consta determinação de retorno dos autos ao colegiado de origem para análise das
demais questões postas no recurso voluntário, não analisadas na sessão de 12/03/2012, pelo
reconhecimento da decadência total do crédito lançado.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca do SAT/RAT.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recorrente alega impossibilidade de inclusão do nome de seus responsáveis
legais na lavratura do auto de infração antes de comprovada quaisquer das condutas previstas no
arts. 134 e 135 do CTN.
Quanto ao disposto aplico a súmula vinculante CARF no 88 e deixo de conhecer
quanto à matéria:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Defende o recorrente que o INSS, órgão responsável pela lavratura do auto de
infração em tela, não detém competência para arrecadar, fiscalizar ou cobrar contribuições
relativas a sujeito passivo optante do SIMPLES e encontra-se, através da autuação, buscando
receber o que não lhe pertence.
Ocorre que a opção da empresa pelo SIMPLES não retira sua a responsabilidade
de arrecadar mediante desconto da remuneração dos segurados empregados, e recolher as
contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, conforme disposto na Lei n° 9.317, de 05
de dezembro de 1996, em seu art. 3°, parágrafo 2o alínea h. Competente, portanto o INSS para
fiscalizar as contribuições previdenciárias devidas pelas empresas optantes.
Em relação à alegação de incompetência do INSS para fiscalizar fatos ocorridos
fora de sua circunscrição, aplico o disposto na súmula CARF no 27.
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sustenta o recorrente a inaplicabilidade da substituição tributária relativamente às
prestadoras de serviço enquadradas no SIMPLES. Aduz que estas empresas estão sujeitas a uma
tributação diferenciada, que seu regime especial de tributação está exposto na Lei no 9.317/98,
que a obrigação de retenção é inexigível relativamente aos contribuintes optantes do SIMPLES.
O instituto da Solidariedade está disciplinado no Código Tributário Nacional -
CTN instituído pela Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.
A Lei 8.212, de 1991, art. 31, Redação alterada pela MP n° 1.523-9, de 27 de
junho de 1997, reeditada até a conversão na Lei n° 9.528, de 1997, determinou que o contratante
de serviços executados mediante cessão de mão de obra responde solidariamente pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas sobre a mão- de-obra utilizada:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23 não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio
de ordem.
No tocante à elisão da responsabilidade solidária, a Lei 9.032, de 28 de abril de
1995, dentre outras alterações, acrescentou os §§ 3o e 4o ao art. 31 de Lei 8.212, de 1991,
disciplinando a matéria:
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
Conforme descrito no relatório fiscal, não foram elididos da responsabilidade
solidária pelo recorrente, os serviços constantes em notas fiscais emitidas no período 04/1996 a
01/1999. Não foram apresentados os recolhimentos das contribuições sociais destinadas à
Seguridade Social, com relação a cota dos segurados, condição necessária para elisão da
responsabilidade solidária.
Conforme acima citado, a responsabilidade solidária ora questionada é por não
recolhimento das contribuições sociais destinadas a Seguridade Social e não, pelo preenchimento
incompleto de guia, conforme afirma o contribuinte em seu recurso.
A opção da empresa pelo SIMPLES não elide a responsabilidade solidária da
recorrente relativa à contribuição dos segurados, conforme disposto na Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996, em seu art. 3°, parágrafo 2o alínea "h". Veja-se:
Lei n° 9.317/1996. (..)
Art. 3°A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de
pequeno porte, na forma do art. 2°, poderá optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

§ 2° O pagamento na forma do parágrafo anterior não exclui a incidência dos seguintes
impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em
relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:
h) Contribuição para a Seguridade Social, relativa ao empregado.
Portanto correta a decisão da DRJ em manter os lançamentos referentes às
contribuições dos seguradas devidas por solidariedade pela recorrente. Não há o que prover
nessa parte.
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, declarar
decadência com relação às competências abril/1996 a novembro/1998, mantendo o
lançamento nas competências dezembro/1998 e janeiro/1999, com relação a cota dos
segurados, perfazendo o total de R$ 6.449,43 (seis mil, quatrocentos e quarenta e nove
reais e quarenta e três centavos) na data da consolidação, nos termos do relatório e do
voto da Relatora que passam a integrar o presente julgado. (grifei)
Ademais, a atribuição de responsabilidade ao solidário, independe de existir
crédito definitivo, e não comporta benefício de ordem, de acordo com os dispositivos legais
supracitados.
Quanto à alegação de que o crédito tributário não foi regularmente constituído,
vez que o órgão previdenciário não procedeu a fiscalização no contribuinte original da
obrigação, também não acolho.
Nesse mesmo sentido segue ementa do Parecer CJ/MPAS n.° 2.376/2.000, nestas
palavras:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. SOLIDARIEDADE PASSIVA NOS
CASOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
A obrigação tributária é uma só e o fisco pode cobrar o seu crédito tanto do
contribuinte, quanto do responsável tributário. Não há ocorrência de duplicidade de
lançamento, nem de bis in idem e nem de crime de excesso de exação.
Verifica-se do exposto que não deve o fisco diligenciar para examinar a
contabilidade da prestadora, pois se assim o fosse não haveria o beneficio de ordem, não existiria
motivo para se efetuar o lançamento na tomadora de serviços.
De acordo com o relatório fiscal foi programada fiscalização total e que constatou
que o recorrente não se preocupava com a guarda de documentos referentes à elisão da
responsabilidade solidária até janeiro de 1999.
Esta auditoria foi iniciada com o objetivo de verificar e apurar eventuais diferenças
sobre todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, isto é, fiscalização
total da empresa. Porém, quando da analise por amostragem da enorme incidência de
terceirização de mão de obra, cerca de dois terços do total de mão de obra da Braskem,
constatamos que a mesma nunca se preocupou com a perfeita guarda da documentação
referente à elisão da responsabilidade solidária até janeiro de 1999 e o correto
enquadramento dos serviços prestados por terceiros sujeitos a retenção de 11 % sobre o
valor das notas fiscais de serviço, como conseqüência foram solicitadas todas as notas
fiscais de serviços prestados no período objeto da ação fiscal. Ocorre que a empresa não
mantinha a documentação relativa aos serviços prestados em conformidade com a
legislação, o que levou a necessidade de manuseio dos documentos de caixa, que
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

representou análise de cerca de 5000 documentos por competência para possibilitar a
seleção das notas fiscais de serviços prestados. Além das notas fiscais foram apurados
também por esta modalidade os pagamentos à pessoa física (autônomos). Esta forma de
apuração, devido a enorme desorganização documental da empresa, repetimos, à luz da
legislação previdenciária, provocou um prolongamento no prazo para conclusão da ação
fiscal. Tais fatos levaram à segmentação desta auditoria: primeiro houve o encerramento
parcial com a apuração dos fatos geradores incidentes sobre a folha de salários,
pagamentos a diretores não empregados e membros do conselho de administração e
fiscal, além da avaliação dos riscos ambientais para cobrança do adicional de SAT.
Passamos agora a auditoria com a análise das notas fiscais/recibos/faturas e os
respectivos contratos de prestação de serviços, visando apuração de eventuais débitos
por solidariedade. Em fase posterior serão apuradas eventuais diferenças das retenções
sobre as notas fiscais de prestação de serviços a partir de 02/1999.
É importante destacar que os documentos que se encontravam arquivados pela empresa
tomadora, foram vistoriados um a um, durante todo o período fiscalizado, tendo a
Fiscalização ficado sempre atenta à existência de Guias de recolhimento de
contribuições previdenciárias, de Folhas de pagamento, contratos de prestação de
serviços e tudo o mais relacionado com os serviços executados pelas empresas
prestadoras, observando rigorosamente a legislação e as normas vigentes. O Relatório
de Lançamentos, parte integrante desta Notificação, expressa no campo observações,
elementos que podem perfeitamente comprovar os dados extraídos de documentos,
como:
a) nota fiscal de prestação de serviços - discriminando, número, data de emissão, valor,
tipo de serviço prestado e o numero do contrato/proposta/ordem de serviço/boletim de
medição quando informado;
b) faturas de serviços - discriminando número, data de emissão, valor, tipo de serviço
prestado e o numero do contrato/proposta/ordem/boletim de medição de serviço quando
informado;
c) contrato de prestação de serviços e seus anexos quando apresentados;
d) termos aditivos aos contratos quando apresentados.
Percebe-se diferentemente do alegado que a documentação exigida deveria estar
sob a guarda do recorrente, já que era tomadora dos serviços prestados.
A recorrente. poderia se elidir, afastar a solidariedade nos termos do art. 220, § 3°
do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999, conforme a época de ocorrência do fato gerador.
Como acima demonstrado, não é exigido do recorrente o pleno conhecimento dos
fatos ocorridos na prestadora, bastando a guarda da documentação, folhas de pagamento e guias
de recolhimento, para que pudesse afastar a solidariedade. A elisão é uma faculdade conferida ao
devedor Solidário, uma vez que não houve a utilização dessa prerrogativa pela recorrente, a
solidariedade persiste, no presente caso.
Também não identifico cerceamento de defesa, pois o auto discrimina os valores
devidos, seus respectivos períodos e detalha as contribuições que foram apuradas, no DAD-
Discriminativo Analítico do Débito, e-fls 8 a 13.
Afirma o Sujeito Passivo que o lançamento por arbitramento apresenta-se como
verdadeira medida punitiva, sancionatória, devendo ter sua aplicação em restritas hipóteses, por
se tratar de penalidade, em atenção aos princípios que regem do direito sancionatório. Alegando
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

injustificada a utilização de aferição indireta, afirma que o procedimento de aferição indireta é
excepcional, como previsto no art. 33, § 6°, da Lei 8.212/91 e jurisprudência que transcreve,
sendo cabível tão somente no caso de fraude nos registros contábeis que omita o montante do
valor efetivamente devido ao órgão previdenciário.
Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração indireta da
base de cálculo das contribuições sociais. As hipóteses que a autorizam estão tratadas no art. 33
da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento
das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009). (Grifei)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (grifei)
§ 4o Omissis
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de lançamento,
de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções legais
de omissão de receita previstas nos §§ 2o e 3o do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (destacou-se)
Assim, tem-se que o lançamento por arbitramento é meio indiciário e deve ser
aplicado somente nos casos previstos em lei. É um recurso à disposição do Fisco para ser usado
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

somente quando o sujeito passivo inviabiliza o acesso às fontes próprias das informações. O
arbitramento é tornado prova ex lege, é uma prova presumida, juris tantum, para suprir a falta da
prova certa e própria que foi inviabilizada pelo sujeito passivo.
Se regularmente constituído o crédito tributário indiretamente aferido, cabe ao
contribuinte o ônus da prova em contrário. Todavia cabe ao Fisco o ônus da prova dos fatos que
justificam o lançamento, que, no caso concreto, seria o motivo que amparou a adoção do
procedimento de aferição indireta, qual seja, a demonstração da impossibilidade de produção de
provas diretas e prova indiciária que permitiu presumir que o fato gerador ocorreu.
No presente caso, verifica-se que a fiscalização intimou o contribuinte a
apresentar a documentação necessária e suficiente à verificação da ocorrência do fato gerador e
apuração da base de cálculo, por meio dos Termo de Inicio de Procedimento Fiscal e Termos de
Intimação Fiscal (e-fls. 53 a 68). Seguem trechos do relatório fiscal que comprovam o descrito:
Constitui fato gerador da Notificação em referencia, as remunerações contidas nas
Notas Fiscais/Faturas/Recibos de Prestação de Serviços, relativos aos serviços prestados
de
FISCALIZACAO
OBRAS,
SERVICO
ENGENHARIA,
PLANEJ.
GER.MONTAGEM, mediante cessão de mão obra, pela empresa prestadora
supracitada, descritos no Relatório de Lançamentos integrante desta NFLD, ficando a
empresa responsável solidariamente pelo recolhimento, nos termos do art. 31, da Lei
8.212, de 1991.
A Empresa foi intimada a apresentar a documentação necessária à elisão da
responsabilidade solidária, através dos TIAD (anexos), contudo apresentou-a
deficientemente. Como consequência, foi lavrada a presente Notificação em virtude da
não comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída nas Notas Fiscais/Faturas/Recibos correspondentes
aos serviços executados, assim como da não apresentação das folhas de pagamento da
empresa prestadora, vinculadas às referidas notas, conforme estabelecido no § 2o do art.
46 do Decreto 612, de 1992, que deu nova redação ao Regulamento da Organização e
do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto n° 356, de 07 de dezembro de
1991, e incorporou as alterações da legislação posterior, assim como nos §§ 2o e 3o do
art. 42 do Decreto 2.173, de 05 de março de 1997, que aprovou o Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social, observando-se o período de vigência
quando da ocorrência dos fatos geradores.
Pelos motivos expostos no parágrafo anterior e com fundamento no § 3o do art. 33 da
Lei 8.212, de 1991, para a apuração da remuneração contida em Nota
Fiscal/Fatura/Recibo emitida pela contratada para a execução dos serviços descritos no
Relatório de Lançamentos anexo, aplicou-se o percentual conforme tabela abaixo, que
corresponde ao percentual mínimo de mão-de-obra incidente sobre o valor bruto das
notas fiscais/faturas/recibos de acordo o serviço realizado, conforme estabelecido nos
art. 618 a 623 da Instrução Normativa/INSS/DC 100, de 18 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre Aferição Indireta da Remuneração da Mão-de-Obra Contida em Nota
Fiscal, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços.
Assim, diante da não apresentação dos esclarecimentos e documentos solicitados,
a fiscalização utilizou o procedimento de aferição indireta para apuração da base de cálculo das
contribuições sociais lançadas, com base no disposto no artigo 33, parágrafo 3o da Lei no
8.212/91, conforme relata no Relatório Fiscal.
Nesse contexto, a autoridade fiscal houve por bem apurar a base de cálculo das
contribuições com base nas notas fiscais de prestação de serviços. O cálculo das contribuições
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

sociais em questão foi norteado pela Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro
de 2003, que dispõe sobre Aferição Indireta da Remuneração da Mão-de-Obra Contida em Nota
Fiscal, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços.
O arbitramento dos valores da base de cálculo fez-se necessário e foi realizado de
forma correta pela fiscalização, amparado na legislação vigente, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
Para se desincumbir desse ônus, a fim de rechaçar tal conduta de aferição indireta
(corretamente adotada pela fiscalização), a notificada deveria demonstrar o desacerto do
lançamento, com a apresentação dos documentos correspondentes aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias que lhe foram solicitados. Entretanto, o recorrente limitou-se a
arguir a ilegalidade do procedimento de aferição indireta adotado na impugnação e no recurso
voluntário.
Há uma regra elementar do direito no sentido de que a ninguém é lícito tirar
vantagem da própria ilicitude ou, conforme o caso, das próprias irregularidades ou omissões. Se
não foi apresentada à Fiscalização documentos ou escrituração contábil ou se os mesmos não
refletirem, total ou parcialmente, as bases de cálculo das contribuições previdenciárias, isso não
exime a empresa do pagamento da referidas contribuições se apuradas com base em outros
elementos de prova. O objetivo da legislação ao permitir a utilização da técnica de aferição
indireta é possibilitar uma aproximação, o máximo possível, da ocorrência dos eventos
ensejadores de obrigações previdenciárias, o que foi corretamente efetuado pela fiscalização,
como já demonstrado.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deve ser feita no momento da
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Assim, como citado na norma de regência, cabe ao recorrente indicar
precisamente os pontos de discordância do lançamento e comprovar suas alegações, por meio de
elementos hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada, que demonstrem a
efetividade do direito alegado.
Portanto, correto o procedimento de aferição indireta adotado pela fiscalização.
Defende o recorrente que não há entre as duas empresas relação de natureza
tributária a justificar a solidariedade pretendida pela Lei e que por isso, é a prestadora que tem
relação com o fato gerador da respectiva contribuição.
Quanto ao vínculo existente entre as empresas, o relatório fiscal e a documentação
acostada aos autos, comprova de forma inequívoca a existência de contratos de cessão de mão-
de-obra entre o recorrente e a prestadora de serviços, senão vejamos:
O Funcionamento da Unidade de Insumos Básicos da BRASKEM S/A, é permanente e
contínuo; e, consequentemente, também é permanente e contínua a sua necessidade de
serviços para manter operando, ininterruptamente, as suas instalações e os seus
equipamentos distribuídos através de cada uma das suas Unidades Industriais, sob pena
de se criar pontos de estrangulamento, que sem dúvida alguma, seriam altamente
prejudiciais à dinâmica e à manutenção da sua produção.
Um Flagrante e Contínuo Processo de Terceirização das atividades da empresa foi
constatado, inclusive, daquelas atividades que são consideradas normais para a mesma,
ou inerentes aos seus próprios objetivos. E a execução dessas atividades se dá através de
empresas prestadoras de serviços, cujos contratos, independentemente, da forma como
foram celebrados, ou como se apresentam, incluem ou carregam em si mesmos o
INSTITUTO DA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
Os serviços executados pela empresa contratada , se deram mediante Cessão de Mão-
de- Obra, que consiste:
"na colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros de
segurados que realizem serviços contínuos, cujas características impossibilitem a plena
identificação dos fatos geradores das contribuições, tais como construção civil, limpeza
e conservação, manutenção, vigilância, e outros assemelhados, especificados no
regulamento, independentemente da natureza e da forma de contratação. " (Lei 8212, de
1991 art. 31 § 2o).
"colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros de
segurados que realizem serviços contínuos cujas características impossibilitem a plena
identificação dos fatos geradores das contribuições, independentemente da natureza e da
forma de contratação.
Enquadram-se na situação prevista no § 3o as seguintes atividades:
a) construção civil;
b) limpeza e conservação,
c) manutenção;
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

d) vigilância;
e) segurança e transporte de valores;
f) transporte de cargas e passageiros;
g) outras atividades definidas pelo MTB." (Regulamento da Organização e do Custeio
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 612, de 21 de julho 1992, art. 46, §§ 3o e
4°)"
"colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, não relacionados diretamente com as
atividades normais da empresa, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
Enquadram-se na situação prevista no § 4o , dentre outras, as seguintes atividades:
a) construção civil, '
b) limpeza e conservação;
c) manutenção;
d) vigilância;
e) segurança e transporte de valores;
f) transporte de cargas e passageiros;
g) serviços de informática". (Regulamento da Organização e do Custeio da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 2.173,de 05 de março 1997, art. 42, §§ 4°e 5°)".
NOS
TEXTOS
SUPRACITADOS,
EXISTEM
TRÊS
ELEMENTOS
CARACTERIZADORES DA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA, QUAIS SEJAM:
a) colocação à disposição do contratante;
b) nas suas dependências ou nas de terceiros;
c) de segurados que realizem serviços de natureza contínua.
O elemento serviços de natureza contínua é entendido como aqueles serviços que se
constituem em necessidade permanente do contratante, ligados ou não à sua atividade
fim.
Registre-se, por oportuno, que os conceitos de continuidade e intermitência não se
contrapõem. coexistem. Por isto mesmo, não se pode, assim no seu mister, ater-se a um
contrato de forma isolado, mas, à permanente necessidade desses serviços no complexo
industrial como um todo e à natureza contínua desses serviços no contexto global das
diversas Unidades Industriais existentes na área Industrial da contratante, não
importando se os mesmos foram executados, por este ou aquele prestador. 0 conceito de
continuidade abrange os serviços e não a empresa contratada. Se caracterizada a
necessidade permanente do serviço, este, independentemente de quem o prestar, terá
natureza contínua. Assim, pode ser encontrada na BRASKEM uma empresa prestando
vários serviços, ou um mesmo serviço sendo prestado por várias empresas. Desta, ou
daquela forma, uma coisa fica clara: a prestação de serviços de manutenção, montagem,
informática, alimentação, construção civil, analises de produtos, transporte de pessoal
ou de carga, dentre outros é contínua, ainda que intermitente, isto posto, conclui-se que
também está presente o terceiro pressuposto da cessão de mão-de—obra: a continuidade
do serviço prestado.
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

A Nota Fiscal, a Fatura, ou o Recibo de Prestação de Serviços , constituem evidência da
existência de um Contrato de Prestação de Serviço, independentemente da forma, se
"escrito ou verbal, tácito ou expresso". E nesse referido documento podem ser
constatados diversos elementos como:
a) a identificação do prestador de serviços, por meio da razão social e do CGC/CNPJ;
b) a data da emissão;
c) o valor do serviço prestado;
d) a discriminação do serviço;
Conforme já tratado anteriormente, a Lei 8.212, de 1991, art. 31, determinou que
o contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra responde solidariamente
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas sobre a mão- de-obra utilizada:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23 não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio
de ordem.
A responsabilidade solidária do contratante está vinculada, necessariamente, à
prestação de serviços executados mediante cessão de mão de obra. No caso sob exame, o
conjunto probatório é indicativo da prestação dos serviços contratados mediante cessão de mão
de obra.
Em uma de suas alegações, a recorrente assevera que a solidariedade tributária
prevista em lei ocorre quando a cessão de mão de obra resulta em subordinação jurídica com o
tomador de serviços.
O vínculo de solidariedade na contratação de serviços executados mediante cessão
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, é atribuído pela lei ao contratante
na condição de responsável tributário pelo pagamento dos tributos, cuja terceira pessoa, ainda
que não realizando o fato gerador da obrigação, encontra-se vinculada em decorrência do elo
negocial.
A garantia a que alude o art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, é denominada
"solidariedade de direito", pois decorre de previsão expressa em lei específica tributária. Eis o
que dispõe, nesse sentido, o art. 124 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
O parágrafo único do art. 124 do CTN revela que na solidariedade passiva
tributária não existe devedor principal e secundário, podendo, já no lançamento fiscal, ser
chamado a saldar a totalidade da dívida um, alguns ou todos os obrigados pela lei. Em outros
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

dizeres, a solidariedade tributária independe de prévia constituição do crédito em face do
devedor originário e não comporta benefício de ordem.
Tal linha de raciocínio, inclusive, já era adotada pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), o qual por meio do Enunciado no 30, editado pela Resolução no 1, de
31 de janeiro de 2007, decidiu que:
“Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços.”
Verifica-se do exposto, que restou devidamente demonstrado nos autos, o liame
entre as duas empresas, configurado por meio dos contratos de cessão de mão de obra, que
conforme a legislação descrita, implicam na responsabilidade solidária em relação aos tributos
decorrentes dos serviços prestados. Afasto a alegação de inexistência de vínculo tributário entre
prestadora e tomadora.
Com base nos documentos que instruem os autos, tampouco cogita-se da
existência de duplicidade do recolhimento no período de 12/1998 a 01/1999, em relação às
contribuições previdenciárias vinculadas às notas fiscais de prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra, não havendo indicação de cobrança pelo Fisco da prestadora de serviços,
inclusive na modalidade de parcelamento. Existem apenas conjecturas desprovidas de lastro
probatório lançadas pela empresa autuada quanto à dupla exigência do mesmo tributo e
enriquecimento ilícito do INSS.
A fim de comprovar os recolhimentos o recorrente solicita perícia contábil, que
sequer atende aos requisitos determinados na legislação para que se possa realizá-la. O
contribuinte tenta atribuir à perícia ônus probatório que é seu, e não expõe os motivos que
justifiquem, não formula os quesitos referentes aos exames desejados, nem apresenta o perito,
conforme dispõe a legislação (Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, nos art. 16, inciso IV,
e 18). Portanto, considero o pedido não formulado.
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto a multa de ofício pelo descumprimento da obrigação principal, essa é
devida pelo devedor solidário. Aqui não se trata de responsabilidade pessoal por infrações, nos
termos do art. 137 do CTN. Entretanto, trata-se, no caso concreto, de auto de infração por
descumprimento de obrigação principal, passível de multa de ofício, o que atrai o art. 106, II,
alínea "c", do CTN, considerando-se a retroatividade da lei mais benéfica, vez que é a regra.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-006.818 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.005981/2008-17

Considerando-se que o lançamento em tela foi constituído em momento anterior
às alterações à Lei n. 8.212/91, promovidas pela Medida Provisória n. 449/2008, convertida na
Lei n. 11.941/2009, é mister proceder-se a cotejo entre as penalidades cabíveis em conformidade
com a legislação vigente antes e depois do retrocitado diploma legal, aplicando a multa mais
favorável ao sujeito passivo, por ocasião do pagamento ou do parcelamento, quando for o caso,
conforme disposto na súmula CARF 119. Dou provimento ao recurso nesta parte.
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e das alegações referentes à relação de co-
responsáveis (Súmula Carf no 88), rejeitar o pedido de perícia e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso para aplicar a reatroatividade benigna aos fatos geradores anteriores à vigência
da Medida Provisória n° 449/2008, nos termos da súmula CARF no 119 .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital